Tribunal: TCU
Processo: 008.318/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1958/2021-TCU-Plenário Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Engerede Engenharia e Representação Ltda., contra os termos do Acórdão 540/2021-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Engerede Engenharia e Representação Ltda., por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 008.318/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 046.127/2012-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Engerede Engenharia e Representação Ltda (04.823.459/0001-46); Reynaldo Aben Athar de Sousa (XXX.310.091-XX) 1.3. Recorrente: Engerede Engenharia e Representação Ltda (04.823.459/0001-46) 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria de Portos (extinta) 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.9. Representação legal: Carla Mayrink Santos Moraes (27789/OAB-DF) e outros, representando Reynaldo Aben Athar de Sousa; Camille de Queiroz Costa (45253/OAB-DF) e outros, representando Engerede Engenharia e Representação Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.